Tribunal: TJPA
Processo: 0813275-23.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813275-23.2024.8.14.0051

RECORRENTE: ADRIANE CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: DANIELLE BAPTISTA LINS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INADEQUAÇÃO TÍPICA. FRAGILIDADE DE PROVAS DIGITAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime e respectivo aditamento, ajuizados pela recorrente em face da recorrida e de corréu, pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação, injúria, ameaça e coação no curso do processo, em razão de manifestações ocorridas nas dependências do Hospital Unimed e de mensagens posteriormente encaminhadas por redes sociais e aplicativos de comunicação. A recorrente sustenta que a peça acusatória estaria suficientemente instruída e requer o recebimento da queixa-crime para regular prosseguimento da ação penal privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime apresenta justa causa mínima apta a autorizar a instauração da persecução penal; (ii) estabelecer se as expressões atribuídas à recorrida configuram, em tese, os crimes de calúnia e difamação; (iii) determinar se os fatos narrados no denominado “Fato 02” caracterizam crime de perseguição sujeito à ação penal pública condicionada à representação; e (iv) verificar se as mensagens atribuídas ao corréu configuram o delito de coação no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justa causa constitui garantia substancial contra o constrangimento indevido do processo penal, exigindo suporte mínimo de plausibilidade concreta da imputação desde o juízo de admissibilidade da ação penal.

4.

O princípio do in dubio pro societate não autoriza o recebimento de acusações desprovidas de lastro probatório minimamente idôneo.

5.

As expressões atribuídas à recorrida no “Fato 01” não individualizam fato criminoso determinado nem descrevem circunstâncias concretas aptas a configurar o delito de extorsão, afastando a tipicidade da calúnia.

6.

A expressão “prostituta que faz sexo por dinheiro”, embora ofensiva, possui conteúdo predominantemente injurioso e não descreve fato determinado apto a atingir objetivamente a reputação da vítima, afastando a configuração do crime de difamação.

7.

Boletins de ocorrência possuem natureza meramente declaratória e não constituem, isoladamente, suporte probatório suficiente para justificar a instauração válida da persecução penal.

8.

Capturas de tela extraídas de aplicativos de mensagens e redes sociais desacompanhadas de validação técnica, perícia, preservação de metadados ou cadeia de custódia não constituem elementos informativos idôneos para sustentar imputação penal.

9.

A instrução criminal não pode ser utilizada como mecanismo exploratório para futura obtenção de provas quando inexistente lastro probatório mínimo contemporâneo ao ajuizamento da ação penal.

10.

As condutas descritas no “Fato 02” revelam dinâmica reiterada de perseguição, caracterizada por insistência persecutória, multiplicidade de meios de contato e potencial abalo psicológico da vítima, subsumindo-se, em tese, ao art. 147-A do Código Penal.

11.

O delito de perseguição é de ação penal pública condicionada à representação, sendo exclusiva do Ministério Público a titularidade da persecução penal, o que afasta a legitimidade ativa da querelante para promover ação penal privada quanto aos fatos narrados.

12.

A comunicação da intenção de contratar advogado e a manifestação de expectativa favorável em demanda judicial constituem exercício regular de direito e não configuram grave ameaça idônea à caracterização do crime de coação no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instauração da persecução penal exige justa causa fundada em elementos informativos minimamente idôneos e plausíveis.

2.

Expressões genéricas, vagas ou meramente ofensivas não configuram os crimes de calúnia ou difamação sem a imputação de fato determinado.

3.

Prints de conversas eletrônicas desacompanhados de validação técnica ou preservação da cadeia de custódia não constituem suporte probatório idôneo para ação penal.

4.

Condutas reiteradas de contato intimidatório e insistente por meios digitais podem caracterizar, em tese, o crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal.

5.

O crime de perseguição submete-se ao regime de ação penal pública condicionada à representação, sendo ilegítima a propositura de ação penal privada pela vítima.

6.

A manifestação de intenção de contratar advogado não configura grave ameaça apta à caracterização do crime de coação no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CPP, arts. 395, II e III, e 581, I. CP, arts. 138, 139, 147-A, 158 e 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, QC 11/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024, DJe 08.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2521345/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800245-44.2020.8.14.0023, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0813275-23.2024.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RECORRENTE:
ADRIANE CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDA:
DANIELLE BAPTISTA LINS

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANE CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que rejeitou a queixa-crime e seu aditamento, com fundamento no art. 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, em ação penal privada ajuizada em desfavor de DANIELLE BAPTISTA LINS, pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.

Consta da peça acusatória que a querelante teria mantido relacionamento amoroso com o ex-marido da querelada entre janeiro de 2022 e novembro de 2023, circunstância que teria motivado perseguições e ofensas por parte da recorrida. Narra a inicial que, em 24/01/2024, nas dependências do Hospital Unimed, em Santarém/PA, a querelada teria imputado falsamente à querelante a prática do crime de extorsão, afirmando ainda, perante pacientes e funcionários, que esta seria “prostituta que faz sexo por dinheiro”, fatos posteriormente divulgados em redes sociais. Relata, ainda, que a recorrente passou a receber mensagens ofensivas por meio das plataformas Instagram e WhatsApp, contendo expressões depreciativas e intimidadoras, entre os meses de junho e julho de 2024.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal privada, ao entendimento de que os boletins de ocorrência apresentados constituem meras declarações unilaterais da querelante, sem força probatória suficiente para embasar a persecução penal. Assentou, ainda, que os “prints” de mensagens e postagens em redes sociais não foram acompanhados de elementos aptos a demonstrar sua autenticidade ou vinculação direta à querelada, reputando ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade. Quanto aos fatos relacionados às mensagens eletrônicas, consignou o magistrado que as condutas narradas poderiam, em tese, amoldar-se ao crime de perseguição (art. 147-A do CP), de ação penal pública condicionada à representação, afastando a legitimidade da querelante para prosseguimento da ação penal privada em relação aos delitos de injúria e ameaça.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a tempestividade e regularidade do preparo recursal. No mérito, argumenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer ausência de justa causa, afirmando que a queixa-crime foi instruída com boletins de ocorrência, capturas de tela das mensagens ofensivas e rol de testemunhas presenciais aptas a comprovar os fatos narrados. Aduz que as provas apresentadas seriam suficientes para demonstrar a plausibilidade da acusação e justificar o prosseguimento da ação penal privada. Defende, ainda, que a rejeição liminar da inicial afrontou o direito de acesso à jurisdição e a necessidade de instrução probatória para melhor apuração dos fatos. Requer, ao final, a cassação da decisão recorrida, com o recebimento da queixa-crime e regular prosseguimento da ação penal.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pela defesa da recorrida, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça. Posteriormente, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela necessidade de intimação pessoal da recorrida para constituição de novo patrono ou assistência pela Defensoria Pública, diante da inércia dos advogados anteriormente habilitados.

Apresentadas as contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida, sustentando a ausência de elementos mínimos aptos a demonstrar a autenticidade das mensagens e postagens juntadas aos autos, bem como a inexistência de justa causa para o exercício da ação penal privada.

O magistrado singular, em juízo de retratação, manteve integralmente a decisão recorrida, reiterando os fundamentos anteriormente expendidos.

O parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que os elementos informativos apresentados pela recorrente não se mostram suficientes para demonstrar a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, reputando correta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente Recurso em Sentido Estrito preenche os requisitos de admissibilidade.

O recurso é cabível, nos termos do art. 581, inciso I, do CPP, sendo também tempestivo, haja vista ter sido interposto dentro do prazo legal.

Verifico, ainda, a regularidade formal da insurgência, bem como o devido recolhimento do preparo recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.

PRELIMINARES

Não há preliminares a serem apreciadas.

III.

MÉRITO

A querelante atribui à querelada a prática dos crimes de calúnia e difamação, previstos nos arts. 138 e 139 do Código Penal, em razão de fatos supostamente ocorridos nas dependências do Hospital Unimed, em Santarém/PA.

Todavia, verifica-se que a queixa-crime foi instruída, essencialmente, com boletim de ocorrência confeccionado unilateralmente pela própria querelante, bem como com capturas de tela de redes sociais desacompanhadas de elementos mínimos aptos a demonstrar sua autenticidade ou vinculação inequívoca à recorrida, motivo pelo qual, foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau.

Em sede de razões de recurso em sentido estrito, a recorrente sustenta que a queixa-crime veio suficientemente instruída e que eventual dúvida quanto à autoria deveria ser resolvida em favor da sociedade, com o recebimento da peça e a colheita de provas na instrução. Entretanto, o argumento é insuficiente para reformar a decisão, pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, cumpre salientar que a presente discussão não é sobre culpa ou inocência da querelada. E sim, sobre a possibilidade ou não da persecução penal ser iniciada, ao analisar se a queixa-crime reúne, minimamente, os elementos que autorizam o Estado a submeter alguém ao constrangimento do processo penal.

O processo penal impõe, por si só, gravame que não se apaga com eventual absolvição futura. A exposição pública, os custos materiais e o estigma social que acompanham uma ação penal são irreversíveis na prática. Por isso, a exigência de justa causa não é formalismo: é garantia substancial. O art. 395, III, do CPP não exige prova plena, que só ao final da instrução se forma, mas exige que a imputação seja sustentada por um mínimo de plausibilidade concreta, aferível já no juízo de prelibação.

Desse padrão não se pode abrir mão sob o apelo ao
in dubio pro societate
, e não cláusula geral que autorize o recebimento de qualquer acusação, por mais desprovida de suporte que seja.

DA INADEQUAÇÃO TÍPICA DAS CONDUTAS NARRADAS NO FATO 01

Ainda que superada a ausência de justa causa, verifica-se que os fatos narrados pela querelante, relativamente ao denominado “Fato 01”, não se amoldam, em tese, aos tipos penais previstos nos arts. 138 e 139 do Código Penal, circunstância que igualmente autoriza a rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Conforme narrado na exordial acusatória, a querelada teria afirmado, nas dependências do Hospital Unimed, que a querelante estaria “extorquindo” seu marido em troca de relações sexuais, bem como teria proferido a expressão “prostituta que faz sexo por dinheiro”.

Todavia, a configuração do delito de calúnia exige imputação falsa de fato determinado definido como crime, dotado de concretude mínima e apto a individualizar circunstâncias objetivas da suposta infração penal atribuída à vítima.

No caso concreto, as expressões narradas na peça acusatória mostram-se genéricas, imprecisas e desprovidas de individualização suficiente acerca de elementos essenciais da suposta prática criminosa, inexistindo descrição minimamente delimitada de circunstâncias de tempo, modo de execução, valores, exigências ou quaisquer outros dados concretos aptos a caracterizar, em tese, o delito de extorsão previsto no art. 158 do Código Penal.

Cuida-se, em verdade, de manifestação genérica proferida em contexto de evidente conflito interpessoal e emocional entre as partes, desacompanhada da necessária precisão fática exigida para a configuração do crime de calúnia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a configuração dos delitos contra a honra exige a atribuição de fatos certos e determinados, não bastando expressões vagas, genéricas ou meramente ofensivas:

“PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. [...] CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES OBJETIVAS DO TIPO. [...] Queixa-crime rejeitada, nos termos do art. 395, I, II e III, do CPP.” (STJ - QC 11/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 02/10/2024, DJe 08/10/2024).

Da mesma forma, a expressão “prostituta que faz sexo por dinheiro”, embora manifestamente ofensiva e socialmente reprovável, não se reveste, em tese, da densidade fática necessária à caracterização do delito de difamação.

Isso porque o crime previsto no art. 139 do Código Penal exige imputação de fato determinado ofensivo à reputação da vítima, e não mero xingamento, juízo depreciativo ou expressão ultrajante genérica.

Na hipótese dos autos, a narrativa evidencia conteúdo predominantemente injurioso, voltado à ofensa à dignidade e ao decoro subjetivo da querelante, sem individualização concreta de fato específico apto a atingir objetivamente sua reputação perante terceiros.

Logo, as expressões atribuídas à recorrida, tal como descritas na queixa-crime, revelam-se insuficientes à subsunção típica pretendida pela recorrente quanto aos delitos de calúnia e difamação.

Nesse contexto, admitir o prosseguimento da persecução penal implicaria indevida ampliação interpretativa dos tipos penais incriminadores, em afronta aos princípios da legalidade estrita e da taxatividade penal.

Assim, também por inadequação típica das condutas narradas no Fato 01, mostra-se correta a rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

DA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS APRESENTADOS

A recorrente sustenta que os elementos acostados à queixa-crime seriam suficientes para demonstrar a plausibilidade das imputações formuladas em desfavor da recorrida, especialmente os boletins de ocorrência, as capturas de tela de mensagens eletrônicas e postagens em redes sociais, bem como o rol de testemunhas arroladas.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme se verifica dos autos, a pretensão acusatória encontra-se lastreada, substancialmente, em boletins de ocorrência confeccionados a partir da narrativa unilateral da própria querelante e em “prints” extraídos de aplicativos de mensagens e redes sociais, desacompanhados de qualquer mecanismo técnico apto a atestar sua autenticidade, integridade ou origem.

É cediço que o boletim de ocorrência possui natureza meramente declaratória, servindo apenas como notícia do fato supostamente delituoso, sem força probatória autônoma suficiente para justificar, isoladamente, a instauração válida da persecução penal.

No caso concreto, inexiste investigação preliminar, tomada formal de declarações, registros audiovisuais, atas notariais, extração pericial de dados telemáticos ou qualquer outro elemento externo de corroboração minimamente idôneo capaz de conferir suporte às alegações deduzidas pela querelante.

Do mesmo modo, as capturas de tela juntadas aos autos não foram submetidas a procedimento técnico de validação, tampouco acompanhadas de elementos capazes de assegurar a preservação da cadeia de custódia da prova digital.

Tal circunstância revela especial gravidade, sobretudo diante da reconhecida facilidade de manipulação, adulteração e fabricação de conteúdos eletrônicos, circunstância que impõe ao julgador maior cautela na análise de provas digitais produzidas unilateralmente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que “prints” de conversas eletrônicas desacompanhados da correspondente cadeia de custódia não constituem prova idônea apta a amparar imputações penais:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PRINTS DE CONVERSAS NO APLICATIVO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA. [...] A ausência de garantia mínima da integridade dos elementos contidos nas imagens acostadas aos autos torna inadmissível a sua utilização para fornecer conclusões seguras sobre as hipóteses fáticas em discussão no processo.” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 2521345/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024, DJe 21/06/2024).

No referido precedente, a Corte Superior assentou, ainda, que depoimentos indiretos e elementos informativos frágeis, desacompanhados de prova técnica minimamente confiável, não possuem aptidão para sustentar imputação penal consistente.

A mesma ratio decidendi aplica-se integralmente à hipótese dos autos.

Isso porque os “prints” apresentados pela querelante não possuem certificação de origem, validação pericial, metadados preservados ou qualquer elemento técnico que permita aferir sua autenticidade ou integridade, revelando-se absolutamente frágeis para fins de persecução criminal.

Nessa linha, o Ministério Público de primeiro grau consignou expressamente que a querelante “limitou-se a encartar ‘prints’, sem qualquer elemento capaz de demonstrar sua autenticidade”, concluindo pela inexistência de substrato probatório mínimo apto a embasar a persecutio criminis.

Do mesmo modo, o Juízo singular destacou que as capturas de tela apresentadas não identificam, de forma segura, a autoria das supostas ofensas, tampouco demonstram adequadamente o contexto em que teriam sido proferidas, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Também este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “prints de WhatsApp” desacompanhados de comprovação de autenticidade não constituem elementos mínimos necessários ao exercício da ação penal privada, legitimando a rejeição liminar da queixa-crime, nos termos do art. 395, incisos II e III, do CPP:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PRINTS E ÁUDIOS SEM AUTENTICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

[...]4. Prints e áudios extraídos de aplicativo de mensagens, desacompanhados de perícia técnica ou ata notarial, ou outro meio de prova legítimo, não constituem prova idônea para sustentar decreto condenatório, dada a facilidade de manipulação do conteúdo digital.

5. A jurisprudência consolidada do STJ tem entendido pela nulidade de provas obtidas exclusivamente por meio de mensagens não autenticadas de aplicativos de mensagens, impondo-se o desentranhamento ou a desconsideração de tais elementos.

6. Ausente prova testemunhal ou qualquer elemento que corrobore a versão acusatória, a manutenção da absolvição é medida de rigor. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002454420208140023 29496173, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Cumpre destacar, ainda, que o simples arrolamento de testemunhas não supre a ausência de lastro probatório mínimo contemporâneo à propositura da ação penal.

A justa causa constitui verdadeira condição para o exercício válido do direito de ação, exigindo demonstração mínima de plausibilidade da imputação penal desde o ajuizamento da demanda, não podendo a instrução criminal ser utilizada como mecanismo exploratório para tentativa futura de obtenção de provas.

Admitir o prosseguimento da ação penal privada fundada exclusivamente em alegações unilaterais e provas digitais desprovidas de autenticação equivaleria a transformar o processo penal em instrumento de investigação prospectiva, em manifesta afronta aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da intervenção mínima do Direito Penal.

Destarte, diante da manifesta insuficiência dos elementos informativos apresentados pela querelante, correta a decisão recorrida ao reconhecer a ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO AO FATO 02

No que se refere ao caso descrito no denominado “Fato 02”, igualmente não merece reparo a decisão recorrida.

Conforme se extrai da narrativa constante da peça acusatória e de seu aditamento, a querelante afirma que, após os acontecimentos ocorridos no Hospital Unimed e mesmo após o ajuizamento da queixa-crime, a recorrida passou a enviar à querelante reiteradas mensagens por meio de redes sociais e aplicativos de comunicação, utilizando-se de múltiplos canais de contato, inclusive após bloqueios anteriormente realizados pela vítima.

As mensagens narradas pela querelante possuem conteúdo reiteradamente ofensivo, intimidatório e perturbador, incluindo expressões como “fique sempre nas trevas”, “tenha medo”, “a revolta de Deus contra você vai ser bem pior” e “não existe medida protetiva para Deus”, além da insistente tentativa de retomada de contato por diferentes plataformas digitais.

Todavia, a análise sistemática das condutas narradas evidencia que os fatos extrapolam a mera configuração autônoma dos delitos de injúria ou ameaça isoladamente considerados, revelando verdadeira dinâmica de perseguição reiterada, apta, em tese, à subsunção ao tipo penal previsto no art. 147-A do Código Penal.

Com efeito, o delito de perseguição, introduzido pela Lei nº 14.132/2021, possui como núcleo típico justamente a prática reiterada de atos persecutórios capazes de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringir sua liberdade de locomoção ou invadir sua esfera de privacidade, mediante qualquer meio de comunicação.

No caso concreto, a própria narrativa da querelante revela reiteração temporal das condutas, insistência persecutória, multiplicidade de meios empregados para contato e inequívoco potencial de abalo psicológico, circunstâncias que evidenciam adequação típica predominante ao crime de perseguição.

A persistência no envio de mensagens mesmo após bloqueios anteriores, a utilização sucessiva de diferentes plataformas digitais e o teor intimidatório das comunicações demonstram, em tese, conduta unitária e continuada voltada à perturbação da tranquilidade e da esfera psicológica da vítima.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente admissível o fracionamento artificial das condutas para fins de enquadramento isolado como injúria ou ameaça, com o propósito de atrair regime jurídico-processual diverso daquele expressamente estabelecido pelo legislador para o delito de perseguição.

A unidade material dos fatos impõe a incidência do regime processual correspondente ao tipo penal prevalente.

E, nesse ponto, cumpre destacar que o crime previsto no art. 147-A do Código Penal é de ação penal pública condicionada à representação, cabendo exclusivamente ao Ministério Público a titularidade da persecução penal, uma vez satisfeita a condição de procedibilidade consistente na manifestação de vontade da vítima.

Trata-se de opção legislativa expressa, fundada na compreensão de que condutas persecutórias reiteradas transcendem interesses meramente privados, reclamando atuação estatal institucionalizada mediante ação penal pública.

Assim, reconhecida a subsunção predominante das condutas narradas ao delito de perseguição, evidencia-se a manifesta ilegitimidade ativa da querelante para promover ação penal privada relativamente aos fatos descritos no “Fato 02”.

Correta, portanto, a decisão recorrida ao rejeitar o aditamento da queixa-crime, no particular, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, diante da ausência de legitimidade para o exercício da ação penal privada.

Admitir o prosseguimento da ação penal privada mediante artificial fragmentação das condutas importaria em indevida subversão do regime jurídico estabelecido pelo legislador para o crime de perseguição, vulnerando os princípios da legalidade, da unidade da imputação penal e da titularidade da ação penal pública.

Destarte, deve ser integralmente mantida a decisão recorrida também neste ponto.

A ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA A DIEGO MOREIRA CANTO

O crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP) tem como elemento nuclear o emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa chamada a intervir em processo, com a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio. A grave ameaça, no direito penal, designa a promessa séria e objetivamente capaz de incutir temor fundado na pessoa, diante da perspectiva de um mal injusto e grave.

As mensagens atribuídas a Diego Moreira Canto, nas quais manifestava a intenção de contratar advogado e expressava a convicção de que não arcaria com o pagamento de eventual indenização, situam-se em plano inteiramente diverso.

Anunciar a constituição de patrono é exercício de direito fundamental, expressamente garantido pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal. Manifestar expectativas sobre o resultado de um litígio, ainda que de forma intempestiva ou inoportuna, é desabafo que não reúne a gravidade e a idoneidade para intimidar racionalmente uma testemunha a ponto de desvirtuar sua participação processual.

A sensação subjetiva de desconforto que a destinatária das mensagens possa ter experimentado não é, por si só, suficiente para transformar conduta lícita em ilícito penal. A atipicidade é patente, e a rejeição do aditamento, quanto a este imputado, é medida que se impõe.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a rejeição da queixa-crime e de seu aditamento pelos fundamentos autônomos aqui delineados.

É como voto.

Belém (PA), data da sessão de julgamento.

Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches

Relator

Belém, 18/06/2026